Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ATAS DE ASSEMBLEIAS JUNTADAS NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO AFASTADA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO COM A CEB. DESPESA NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA LISTA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A execução de taxas condominiais deve ser instruída com cópia da convenção do condomínio e da ata de assembleia na qual foi estabelecido o valor das cotas objeto da ação para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.
2. Em que pese as atas das assembleia referentes a parte da dívida tenham sido juntadas apenas com a impugnação aos embargos, não há nulidade do processo a ser reconhecida, em razão da ausência de prejuízo à parte contrária. A falta da referida documentação não foi a única tese defensiva apresentada nos embargos e foi oportunizado à embargante o exercício do contraditório pleno com relação à documentação apresentada.
3. O Código de Processo Civil adota como balizas orientadoras da atividade judicante a primazia do julgamento de mérito, a eficiência e a razoável duração do processo.
4. Os termos de confissão de dívida firmado com a CEB não constituem títulos executivos extrajudiciais em face dos condôminos sem a fixação, em assembleia, da respectiva despesa condominial individualizada. O mesmo se diga com relação às atas de assembleia que apenas fazem referência a despesas do condomínio, sem fixar a taxa condominial correspondente e em valor definido.
5. O art. 784, X, do CPC não elenca como documento indispensável à propositura da execução de taxas condominial a lista dos condôminos presentes na assembleia que instituiu ou majorou a taxa condominial.
6. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
7. Apelação da Embargante conhecida e não provida. Apelação do Embargado conhecida e parcialmente provida. Litigância de má-fé afastada. Unânime.